Tribunal: TCU
Processo: 007.712/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as suas contas, com imputação de débito e de multa, em tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de irregularidades no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial  Administração Regional no Estado do Rio de Janeiro (Senac-ARRJ).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração, interposto por Daniele Paraiso de Andrade Schneider contra o Acórdão 10388/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte julgou irregulares as suas contas, condenou-a em débito e aplicou-lhe multa com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. informar a recorrente, os demais responsáveis e a Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro acerca desta deliberação.